Tribunal: TJBA
Processo: 8061746-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061746-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFANTE. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ART. 148, IV, DO ECA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I - Nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 10, sob a sistemática dos julgamentos repetitivos, firmou tese no sentido de que são absolutas as competências da Vara da Infância e da Juventude para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde. III - A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para processar e julgar ações que versem sobre direitos de crianças e adolescentes, independentemente da natureza do polo passivo da demanda e da situação de vulnerabilidade do menor. IV - Conflito julgado procedente para declarar competente a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Irecê. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8061746-72.2024.8.05.0000, em que são partes, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE IRECÊ e, como suscitado, o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora